Tribunal: TJSP
Processo: 2364714-22.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, exercido com emprego de arma de fogo, e receptação, em concurso material (artigos 157, §§ 2o, II, e 2o-A, II, e 180, caput, ambos do Código Penal, observada a regra do cúmulo material de infrações a que alude o seu art. 69, caput).
Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, exercido com emprego de arma de fogo, e receptação, em concurso material (artigos 157, §§ 2o, II, e 2o-A, II, e 180, caput, ambos do Código Penal, observada a regra do cúmulo material de infrações a que alude o seu art. 69, caput).
Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória, mediante decisões carentes de fundamentação concreta, aduzindo a defesa que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE – Caso em que as decisões impugnadas se encontram suficientemente fundamentadas, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria – De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, CPP – Paciente que, a despeito da primariedade, foi agraciado com ANPP, homologado em 11/09/2024, todavia, em tese tornou em tese a praticar conduta criminosa, denotando risco concreto de reiteração delitiva – Periculum libertatis – Garantia da ordem pública.
Ordem denegada.